Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000390-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY WAGNER CAMARGO SUGISAKI - CPF: 018.958.291-00 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRIDO), DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.940.544/0001-10 (RECORRIDO), PATRICIA CRISTINA TELES SILVA - CPF: 094.632.606-17 (ADVOGADO), KATIUSKA ARIANE GUEDES FERNANDES - CPF: 098.248.686-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
VÍCIO OCULTO EM APARELHO CELULAR. PROVA IMPRESCINDÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de
maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando

apresentada

prova

indispensável
para o
julgamento
, a
qual

necessita
de
perícia
para
sua

elucidação
(
existência
de
vício

oculto
), a
competência
dos
Juizados

Especiais

deve

ser

afastada
,
porquanto
se
trata
de
matéria

complexa
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000390-29.2021.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
WESLEY WAGNER CAMARGO SUGISAKI

Recorridos
:
REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI e DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WESLEY WAGNER CAMARGO SUGISAKI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELE
TRONICOS LTDA / BHRUNO MACEDO AMORIM EIRELI.

Sentença

proferida
no ID186130243/PJe2.
Concluiu
pela
incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
necessidade
de
perícia

técnica
no
aparelho

telefônico
do
reclamante
.

A
parte

recl
amante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186130244/PJe2.
Sustentou
,
em

resumo
,
ser

desnecessária
a
realização
de
perícia
no
aparelho

celular
que
adquiriu
.

Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

A
parte

reclamada
DL COMERCIO E IND
USTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
apresentou

contrarrazões
no ID186130246/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que

este
leva
em

consideração
o
objeto
da
prova
e
não
o
direito
material
discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisp
rudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

A

principal
controvérsia
existente
nos autos diz respeito a origem do
defeito apresentado

n
o
aparelho

celular
do reclamante, ou seja
, se
decorre
de
mau

uso

ou
de
vício

oculto
,
o que somente a
prova

pericial

poderá esclarecer.

A

juntada
do
documento

de
ID 186130201/PJe2
não
é
suficiente
para
dirimir

referida

controvérsia
,
porqua
nto

apenas

relata
o
defeito
que
foi

detectado
no
aparelho
,
mas não indica sua causa. Além disso, é documento produzido pela própria parte interessada (Rei do iPhone).

Dessa
forma,
por

ser

necessária
a
prod
ução
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo
é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/
95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023